Tribunal: TJMT
Processo: 1009117-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009117-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), WEILA DE SOUSA FREITAS - CPF: 041.670.681-92 (AGRAVANTE), NATTAN RICARDO DE CAMPOS - CPF: 025.070.421-84 (AGRAVADO), A. L. D. F. C. - CPF: 082.898.731-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INAYA MARIANO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 038.555.931-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS ANTERIORMENTE ACORDADOS EM 42,72% DO SALÁRIO MÍNIMO – MAJORAÇÃO PARA O VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – OBSERVAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC DEMONSTRADOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Havendo causa hábil a indicar, em princípio, a possibilidade de majoração dos alimentos deferidos, provisoriamente, pelo magistrado de primeiro grau, a pretensão recursal deve ser acolhida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. L. D. F. C., representado por sua genitora WEILA DE SOUSA FREITAS, em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos c/c Revisão de Guarda n. 1001599-32.2023.8.11.0013, ajuizada em face de NATTAN RICARDO DE CAMPOS, indeferiu o pedido de majoração dos alimentos prestados ao recorrente para o valor de R$2.070,00 (dois mil e setenta reais), outrora acordado entre as partes na quantia equivalente a 42,24% do salário mínimo.

Em suas razões, o recorrente aduz que a decisão merece reforma, pois o valor acordado inicialmente é diminuto e compromete o sustento básico do menor, visto que o genitor tem um alto rendimento, sendo servidor público estadual, na qualidade de professor recebe o equivalente a R$6.905,75 (seis mil, novecentos e cinco reais, e setenta e cinco centavos). Consigna que a genitora do menor ficou desempregada, nao tendo como obter qualquer renda para auxiliar no sustento de seu filho no presente momento.

Requer, dessa forma, antecipação de tutela com o fito de majorar o valor dos alimentos acordados anteriormente para R$2.070,00 (dois mil e setenta reais). No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 166827159.

Em data de 09.05.2023 foram juntados aos autos eletrônicos as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, em síntese, nos seguintes termos:

“(...) Não há nos autos nenhuma juntada, pela autora, de cópia do Agravo. O réu apresentou contestação e reconvenção, antes da audiência, com pedido de guarda unilateral para o pai e regulamentação de visita para mãe. Com a guarda unilateral, pede a exoneração dos alimentos. Além de condenação por litigância de má-fé da autora.

O feito está aguardando a realização da audiência preliminar.

É o que havia para informar. (...)”
- Id.; 167914382

Sem contrarrazões, nos termos da certidão de decurso prazo de Id. 170438188.

O representante ministerial, Dr. Flávio Cezar Fachone, em parecer de Id. 172560657, opina pelo
“provimento parcial do recurso de agravo de instrumento, sugerindo-se a majoração para o patamar de 01 (um) salário-mínimo até que se instrua devidamente a ação originária.”

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a representante do agravante requer a majoração da quantia acordada inicialmente a título de alimentos a ser pago ao menor, de 42,24% do salário mínimo para R$2.070,00 (dois mil e setenta reais).

Por oportuno, o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, refere que:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso)

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, no patamar inicialmente acordado, ou a sua majoração, conforme pretende o recorrente.

Sabe-se que, no momento de serem quantificados, os alimentos devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário S. Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

Ademais, a revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

Na hipótese, ficou demonstrado nos autos que em 21.09.2021 o recorrido recebia vantagens em um total líquido de R$3.045,35, consoante se vê no holerite acostado no Id. 165783651 – fl. 46, e que houve um aumento no total das vantagens recebidas que, após deduções, chega no valor de R$5.275,24 (Id. 165778194 – fl. 08).

Logo, como bem consignou o d. representante ministerial, infere-se que o agravado poderá arcar com o valor dos alimentos num patamar um pouco maior do já ofertado.

Lado outro, o pedido de majoração se mostra relevante, haja vista que é para atender uma criança de apenas 06 (cinco) anos de idade (Id.165783651 - fl. 32) - necessidade presumida - que possui gastos condizentes com a idade, estando em idade escolar e necessitando da contribuição dos genitores para sua mantença, inclusive com o fornecimento de moradia, alimentação, saúde, material escolar, vestuários e outros.

Assim, considerando que o menor tem presumidas as necessidades em razão da menoridade, de alimentação, vestuário, moradia, assistência médica e odontológica, educacional e lazer, bem como levando-se em conta o fato de residir com a genitora que lhe presta os cuidados necessários com a rotina diária de afazeres, tenho que a quantia deve ser majorada para o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo,

Por fim, conforme já salientado, em sede de cognição sumária se dá uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça, atualmente e no período próximo, o binômio necessidade/possibilidade, sendo tal quantia passível de correção a qualquer tempo.

Dispositivo.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os alimentos provisórios a ser pago pelo genitor, ora agravado, ao seu filho menor no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo até que se instrua devidamente a ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023